Tribunal: TJDFT
Processo: 0753039-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO A QUAL CONFIRMOU LIMINAR QUE FIXOU ASTREINTES . REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. VIA TRANSFERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de ofício de transferência dos valores remanescentes, sem necessidade de aguardar a preclusão da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está na possibilidade de suspender o prosseguimento do feito com a expedição do alvará de levantamento do valor pela credora, enquanto não preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbram, no caso, óbices jurídicos a impedir o imediato levantamento do depósito judicial. O juízo agravado, ao condicionar a satisfação do débito à preclusão da decisão, conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos, o que não se admite.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo provido. Tese de julgamento: “Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão, o juízo conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 e art. 1.019, inciso I, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020.